Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722534-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037820-93.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Os agravantes, entre os fundamentos recursais, aduzem a impenhorabilidade do imóvel em razão de a executada ser casada sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo necessário o respeito à meação do cônjuge. Entretanto, este fundamento não foi apresentado em Primeira Instância, conforme se aduz da impugnação à penhora, ID 189178737 dos autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024 14:05:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador